Tribunal: TJPA
Processo: 0062001-15.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062001-15.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL

APELADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO DE BELÉM. FUNDAÇÃO AUTÁRQUICA COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro ajuizados sob alegação de ilegitimidade ativa do Município de Belém, com base no art. 485, VI, do CPC/2015. A apelante sustenta erro material na indicação do embargante, defendendo que a parte legítima seria a própria FUMBEL, e requer o retorno dos autos para julgamento do alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na indicação do embargante que justificaria o afastamento da extinção do feito; (ii) estabelecer se o Município de Belém possui legitimidade ativa para propor embargos à execução no lugar da fundação com personalidade jurídica própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Belém não possui legitimidade ativa para figurar nos embargos à execução, por não integrar a relação jurídica material discutida na execução movida pela empresa SODEXO contra a FUMBEL.

A FUMBEL, nos termos da Lei Municipal nº 7.455/1989, possui personalidade jurídica própria, autonomia técnica, administrativa e financeira, e, portanto, responde diretamente pelos atos de sua gestão, devendo figurar sozinha no polo passivo da execução.

A identificação do Município de Belém como parte autora dos embargos não decorre de erro material pontual, mas de escolha consciente e reiterada ao longo da petição inicial dos embargos, o que inviabiliza a aplicação de eventual correção processual.

A ausência de legitimidade ativa configura vício de constituição válida do processo, impedindo a análise de mérito quanto à alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para opor embargos à execução é restrita ao executado ou àquele que, comprovadamente, demonstre interesse jurídico direto na demanda executiva.

O Município de Belém não possui legitimidade para atuar em nome de fundação pública autárquica com personalidade jurídica própria, como é o caso da FUMBEL.

A indicação equivocada do Município como parte embargante, quando reiterada ao longo da petição inicial, não configura mero erro material passível de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 914, caput; CF/1988, art. 37, XIX; Lei Municipal nº 7.455/1989, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 5006396-14.2022.8.21.0021, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 12.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível n.º
0062001-15.2009.8.14.0301

Apelante:
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL

Apelado:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL
em desfavor de
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos dos embargos de terceiro ajuizado pelo apelante, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Nesse norte, tenho que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Município de Belém, pois não integra a relação jurídica de direito material discutida em juízo nos autos da ação d execução nº 0032370-26.2009.8.14.0301. Logo, não possui legitimidade ativa para os presentes Embargos à Execução.

Desta forma, diante da ilegitimidade do Município de Belém para figurar no polo ativo da presente demanda, deve-se aplicar o disposto no artigo 485, VI do CPC/2015, no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Dispositivo.

Posto isto JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do novo Código de Processo Civil e determino que após certificado o trânsito em julgado, os autos sejam ARQUIVADOS, observadas as formalidades legais.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o Embargante em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.”

Inconformada, a FUMBEL interpôs Num. 20581992 (ID Num. 20581992), aduzindo que a sentença merece reforma, para seja determinado o regular julgamento dos embargos à execução pelo juízo sentenciante. Alega, em síntese, erro material na identificação do embargante, sustentando a ausência de prejuízo processual e pleiteando o afastamento da extinção sem mérito, com o consequente retorno dos autos à origem para julgamento do excesso de execução alegado.

Conforme certidão (ID Num. 20581995), a parte recorrida devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso, no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14627504.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, na esteira da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme ID Num. 20775284.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade ativa para o manejo dos embargos à execução. A sentença combatida reconheceu, com acerto, que o MUNICÍPIO DE BELÉM não integra a relação jurídica material estabelecida entre a executada FUMBEL e a exequente SODEXO, limitando-se a observar que aquela detém personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, conforme lei municipal nº 7455/1989, o que a legitima a figurar isoladamente no polo passivo da execução.

A apelação busca reverter esse entendimento, sob o argumento de que houve mero erro material na indicação do embargante. Todavia, não se trata aqui de equívoco pontual na folha de rosto ou cabeçalho da peça, mas sim de identificação expressa do MUNICÍPIO DE BELÉM como parte autora da ação de embargos, na qual defende expressamente pela ilegitimidade na Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL. (ID. 20581968, fl.4)

A fundação cultura do Município de Belém autorizada pela Lei Municipal nº 7455/89 possui autonomia técnica, administrativa e financeira, possuindo personalidade jurídica própria de direito público, podendo ser demandada em juízo e responder pelos seus atos.

‘’
Art. 1º
Fica autorizado o Poder Executivo a criar a Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL) vinculada ao Gabinete do Prefeito,
com personalidade jurídica própria
nos termos do art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal e com objetivos específicos de planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades de cultura no Município, abrangendo as atribuições do Museu da Cidade de Belém.”

Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade ativa do Município de Belém para a propositura dos Embargos à execução, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA . APELANTE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. SOMENTE O EXECUTADO PODERÁ OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 914, CAPUT, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA . (Apelação Cível, Nº 50063961420228210021, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 12-07-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50063961420228210021 PASSO FUNDO, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 12/07/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)

Quanto à alegação subsidiária de excesso de execução, o fundamento perde relevância diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo vedada sua apreciação pelo Judiciário ante a ilegitimidade manifesta do embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente os termos da sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/06/2025